Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-53.2020.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROVA DOCUMENTAL – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ÔNUS DA PROVA
- Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Requisitos preenchidos no caso concreto,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROVA DOCUMENTAL – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ÔNUS DA PROVA
- Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Requisitos preenchidos no caso concreto, tratando-se de contrato de prestação de serviços assinado pelo devedor, com prova de realização do serviço contratado;
– Credor que trouxe aos autos cópia do contrato de prestação de serviços, bem como o boletim/ficha individual das atividades prestadas ao réu, que não negou a existência de relação entre as partes, a prestação do serviço;
- Apesar de alegar que realizou o trancamento da matrícula, o réu/apelante não acostou qualquer prova nesse sentido.
RECURSO IMPROVIDO